Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-90.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002506-
90.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANGELA MARIA DE
AMORIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405
Voto no 36.193
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405 - Voto no 36.193
Comarca: OSASCO - 4a VARA CÍVEL

(Proc. 1002506-90.2014.8.26.0405)
Apelante: ÂNGELA MARIA DE AMORIM
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Ângela Maria de
Amorim contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões nos membros
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula
a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 575/591).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 608/610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405
Voto no 36.193
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405 - Voto no 36.193
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de lesões de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade profissional, de
modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 608/610).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 634).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ela não ostenta
nenhuma sequela decorrente de lesões nos membros superiores a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas 580/584).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (ombro, cotovelo, antebraço, punho e mão) apontaram resultados
dentro da normalidade, sem sinais inflamatórios e com movimentos
articulares conservados, de modo que não apresenta redução da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405
Voto no 36.193
Apelação Cível no 1002506-90.2014.8.26.0405 - Voto no 36.193
laborativa, tampouco sequela incapacitante para a sua função habitual como
copeira (ver páginas 580/583).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator